Tribunal: TJSP
Processo: 2140827-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão. Vício inexistente. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão. Vício inexistente. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2140827-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
é embargante ENTER ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EIRELI,, é embargado
PEDRO JOSÉ SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140827-32.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 18912 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 2140827-32.2020.8.26.0000/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Enter Escritório de Contabilidade Eireli,
Embargado: Pedro José Soares
Comarca: Sorocaba
Juiz de primeiro grau: José Carlos Metroviche
Voto no 18912
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não conheceu do agravo
de instrumento. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão. Vício
inexistente. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão
suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração.
Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de
reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões
levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06), opostos em face
do v. acórdão de fls. 23/26 dos autos principais, que não conheceu do agravo de
instrumento.
Em suma, a embargante sustenta que o v. acórdão padece de
omissão, pois não considerou a jurisprudência do STJ.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (fls.
27).
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC.
Contudo, o v. acórdão não está eivado dos vícios a que aludem os
precitados dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140827-32.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 18912 - 3/5
Em verdade, a parte embargante enfrenta expressamente os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o julgamento,
invocando elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do seu
recurso.
No entanto, o inconformismo com a solução dada ao litígio não
pode servir de fundamento para a oposição dos presentes embargos, com a
finalidade de provocar o reexame de matérias já apreciadas. Os embargos de
declaração são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Nesse sentido, ainda que o órgão judicial não esteja obrigado a
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, in casu,
as questões trazidas nestes embargos de declaração foram abordadas na decisão
combatida, não havendo falar em defeitos de exteriorização do julgado.
Não é necessário, portanto, que o julgador analise todas as
questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já tem firmado
o seu convencimento. Conforme anotado por Theotônio Negrão (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em
comentários ao artigo 535, p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma - AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j. 04.06.98,
negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207).
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco
se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in
iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-SP, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140827-32.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 18912 - 4/5
Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos embargos de
declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
o meio hábil ao reexame da causa".
Ainda, o C. STJ:
“o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral
sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção,
de modo que desde que os fundamentos adotados sejam bastantes
para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados
pela parte” (STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel.
Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma).
De qualquer forma, o v. acórdão considerou a jurisprudência do
STJ ao consignar:
“Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, circunstância de
excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a interpretação
mitigada do referido dispositivo.”
No mais, tem-se que o v. acórdão foi cristalino ao abordar as
questões ora suscitadas, configurando-se a insurgência apenas como tentativa
de reexame da questão, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Posto isso, não há de se falar em defeito de exteriorização do
julgado que enseje o acolhimento dos presentes embargos.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não constitui
requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140827-32.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 18912 - 5/5
ao caso concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator